Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA ADVOCATÍCIA. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. PRESSUPOSTO PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a autora não demonstrou a efetiva contraprestação aos serviços advocatícios estabelecidos.
II. Questão em discussão
2. A proposição recursal consiste em verificar se a intepretação da cláusula contratual da condição suspensiva de remuneração firmada entre as partes se limita aos processos em que a apelante atuou ou não.
III. Razões de decidir
3. No caso de associação de advogado sem vínculo empregatício, este poderá participar dos honorários resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato de associação.
4. Pela natureza da parceria e do contrato de prestação de serviços, a remuneração da apelante vincula-se aos resultados dos processos em que atua, sob pena de enriquecimento ilícito, nos moldes do art. 884 do CC.
5. Não tendo a autora/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, conforme orienta o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, incabível a cobrança de eventuais quantias, porquanto não comprovada a participação nos processos em que houve o recebimento de vultosos valores de honorários ou sobre precatórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Levando-se em conta a natureza jurídica do contrato de parceria advocatícia, é pertinente a interpretação de que é imprescindível a atuação da Apelante nos processos em que recebido os vultosos precatórios ou honorários como pressuposto para recebimento dos valores.